Tribunal: TJDFT
Processo: 0004079-76.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 40, "CAPUT", E 48 DA LEI 9.605/98. CAUSAR DANOS À VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. IMPEDIR/DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO. PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. REDUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preserva-se a condenação quando comprovado que o réu causou danos diretos e indiretos às áreas de preservação permanente, suprimindo vegetação e dificultando a sua regeneração natural.
2. Considerando que os crimes foram praticados de forma autônoma, mediante duas ações distintas, e que os crimes são apenados com sanções de naturezas diversas (detenção e reclusão), aplica-se a regra do concurso material, previsto no artigo 69, "caput", do Código Penal.
3. Não se admite a fixação dos valores a serem pagos como forma de reparar os danos materiais com base em estimativas, pois podem não ser adequados e em razão do risco de excesso de condenação e enriquecimento sem causa do beneficiário.
4. O requerimento de concessão da gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso parcialmente provido. Erro material corrigido de ofício.